Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-13.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1000124-13.2020.8.11.0024
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: VALDENIL RAMOS DA SILVA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.
Data de Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000124-13.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIL RAMOS DA SILVA - CPF: 229.512.881-15 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE EXECUÇÃO - MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO - INCABÍVEL REDISCUSSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As questões decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, como a prescrição, não podem ser novamente discutidas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021